Tribunal: TCU
Processo: 003.122/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4872/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.122/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Verissimo Inacio (XXX.230.016-XX); Carlos Camarao de Figueiredo (XXX.972.576-XX); Cleusa Moreira David (XXX.382.296-XX); Ermenegilda Julia Moreira (XXX.177.706-XX); Joao Batista Vieira de Carvalho (XXX.638.026-XX); Maria Margarida Lopes (XXX.263.446-XX); Maria das Gracas Gardoni Almeida (XXX.492.407-XX); Noeli Maria Franca Viegas (XXX.137.886-XX); Sheila Jorge Selim de Sales (XXX.510.996-XX); Sonia Maria Machado (XXX.113.776-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.